Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728826-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENOR LOPES PEREIRA AGRAVADO: EURISMAR SANTOS SOUZA, RICARDO FONTELE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por VALDENOR LOPES PEREIRA, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o pedido de liminar (ID 74121022). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 68369476. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator